Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-96.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cobrança indevida de contribuição sindical – Perícia grafotécnica que confirmou que a assinatura da autora fora falsificada na ficha de inscrição – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Majoração dos danos morais – Possibilidade – Configuração dos danos morais in re ipsa – Independem de comprovação, pois

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cobrança indevida de contribuição sindical – Perícia grafotécnica que confirmou que a assinatura da autora fora falsificada na ficha de inscrição – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Majoração dos danos morais – Possibilidade – Configuração dos danos morais in re ipsa – Independem de comprovação, pois decorrem da conduta ilícita da parte ré, qual seja, a falsificação da assinatura – Danos morais majorados para R$5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como no caráter punitivo e ressarcitório – Consonância com os parâmetros adotados por esta corte em casos análogos- Readequação da verba honorária – Valor dos honorários que deve remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo patrono– Elevação dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011026-96.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante NEUZA LUIZA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1011026-96.2018.8.26.0664
Apelante: Neuza Luiza do Nascimento
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil (centrape)
Votuporanga
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Sergio Martins Barbatto Júnior
Voto no 3004
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS Cobrança indevida de contribuição
sindical Perícia grafotécnica que confirmou que a assinatura da
autora fora falsificada na ficha de inscrição Sentença de parcial
procedência Insurgência da autora Majoração dos danos morais
Possibilidade Configuração dos danos morais in re ipsa
Independem de comprovação, pois decorrem da conduta ilícita da
parte ré, qual seja, a falsificação da assinatura Danos morais
majorados para R$5.000,00, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como no caráter punitivo e
ressarcitório Consonância com os parâmetros adotados por esta
corte em casos análogos- Readequação da verba honorária Valor
dos honorários que deve remunerar adequadamente o trabalho
realizado pelo patrono Elevação dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 112/116, complementada a fls. 133, que, em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e
repetição do indébito, julgou parcialmente procedente a demanda para:
“(i) declarar a nulidade dos documentos de fls. 70 e
72 dos autos e da relação jurídica base entre a requerente e a ré, por
inexistência de manifestação válida de vontade, simulada por terceiro
de má-fé;
(ii) determinar a repetição de todos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontados pela ré em desfavor da requerente, em repetição simples,
devidamente corrigidos pela tabela prática do TJ e acrescidos de mora
de 1% ao mês de cada desconto;
(iii) condenar a requerida ao pagamento de R$
2.000,00 à autora a título de danos morais, em valor que deve ser
corrigido da presente pela tabela prática do TJ e acrescido de mora de
1% ao mês do primeiro desconto no benefício previdenciário da
demandante.”.
Insurge-se a autora sustentando, em síntese, que a
indenização por danos morais deve ser majorada para R$10.000,00,
considerando que houve nítida e grosseira falsificação da assinatura
pela apelada (constada a má-fé na sentença), além da nítida intenção
de lesar, e ainda, de se locupletar ilicitamente do salário da apelante.
Busca a reforma do decisum quanto ao critério
escolhido para o cálculo da sucumbência fixada. Afirma que a fixação
dos honorários advocatícios com base em 10% do valor da condenação
corresponde a “míseros” R$200,00. Alega que, diante de causas cujo
proveito econômico é inestimável e/ou irrisório, deve ser aplicado o
artigo 85, §8o do CPC, fixando-se os honorários por equidade.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 205/213.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De plano, observa-se que restou incontroverso o
desconto realizado em favor da apelada, no benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido pela apelante.
Contudo, a ré, não apenas deixou de comprovar a
contratação de tais serviços pela parte autora, como se constatou a
falsificação da assinatura a ela atribuída, a fim de obter os ganhos em
questão, conforme comprovado pela perícia grafotécnica a fls. 100/106,
o que configura evidente a má-fé da apelada.
Em que pese não se vislumbrar enorme prejuízo de
caráter extrapatrimonial à apelante, no presente caso o dano moral é in
re ipsa, qual seja, independente de comprovação, visto que decorre da
conduta ilícita da ré/apelada.
Estabelecida a ocorrência do dano moral, deve ser
estabelecido o quantum indenizatório levando-se em conta os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter punitivo e
ressarcitório, sem permitir o enriquecimento ilícito da vítima.
Deste modo, sobrepesado o relativamente baixo
valor dos desvios, entendo que a fixação de indenização por danos
morais deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que
confere justo equacionamento ao litígio, tendo em vista os parâmetros
adotados em casos análogos, em que a ré CENTRAPE, utilizando-se do
mesmo método fraudulento, fora condenada nos respectivos julgados
proferidos por esta Corte de Justiça.
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c.
repetição, em dobro, do indébito e indenização por
dano moral. Desconto indevido em benefício previdenciário. Insurgência do autor.
(1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA: Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento. Sentença de mérito que veio a acolher
o pleito principal do autor (ao qual se referia a prova
não produzida, qualificada como imprescindível por
tal parte), dando azo à incidência do art. 282, § 2o,
CPC. (2) DA REPETIÇÃO EM DOBRO: Descabimento.
Medida reservada para a hipótese de má-fé, que não
restou demonstrada nos autos. Situação que, aparentemente, se enquadrou no conceito de
negligência. Restituição simples devida. Observação,
apenas, quanto ao marco inicial da fluência dos juros
moratórios (data do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade aquiliana) e à necessidade de
aplicação da Tabela Prática desta Corte, para a
atualização do indébito. (2) INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL: Cabível. Ato ilícito (descontos indevidos sucessivos em proventos de
aposentadoria) configurado. Dano "in re ipsa".
Pequena monta dos descontos que apenas
interfere na dosimetria do "quantum debeatur"
que, por ora, é arbitrado em R$ 5.000,00, com
correção monetária e juros de mora, na forma
do voto. (3) CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:
Ante a repetição da sucumbência recíproca, conserva-
se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais,
havendo apenas majoração da verba honorária (para
R$ 1.500,00 para o patrono de cada parte -art. 85, §
11, CPC) e respeitando-se a gratuidade judiciária que
milita em favor do autor-apelante. Doutrina e
jurisprudência. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, uma
vez rejeitada a preliminar e com observações.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro de São
Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2019; Data de Registro:
24/05/2019)
Apelação - Consumidor
Descontos indevidos em
benefício de aposentadoria
Entidade Ré que é
prestadora de serviço Responsabilidade objetiva
Teoria do risco
Demonstração do nexo de
causalidade

Dano
moral
existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente de prova Indenização de R$
5.000,00
que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade Precedentes
desta C. Câmara Devolução em dobro dos valores
cobrados, por evidenciada a má-fé da Apelada

Condenação da Apelada ao ônus da sucumbência -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005347-
95.2018.8.26.0024; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019)
Por fim, prospera, igualmente, o pleito da apelante
acerca da alteração do ônus sucumbencial.
Considerando a complexidade processual, em sua
fase de conhecimento, tenho que os honorários advocatícios foram
arbitrados em valor irrisório. Elevo o percentual dos honorários para
15% sobre o valor da condenação, considerando que com a alteração
do valor da indenização arbitrado, já que majorado, haverá imediato
reflexo na verba honorária, que remunerará de forma compatível o
trabalho desenvolvido pelo patrono, mormente se considerados os juros
e correção monetária que incidirão sobre o valor da condenação.
Por todo o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica